Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-80.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800005-80.2023.8.14.0401

APELANTE: MARIA HELIANES ARAUJO SILVA

APELADO: ALFREDO PAIXÃO FERNANDES JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A apelante, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, recorre contra a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas.

2.

A sentença recorrida foi fundamentada na ausência de indícios suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência, sem prévia oitiva da vítima.

3.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, pedindo a anulação da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação das medidas protetivas desconsiderando a palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o artigo 4º da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), as normas devem ser interpretadas com atenção à vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica, o que reforça a necessidade de prévia oitiva da vítima antes da revogação das medidas.

3.2. O artigo 19, §6º, da mesma lei determina que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima.

3.3. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, possui especial relevância e deve ser desconsiderada, somente, diante de provas robustas em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Apelação conhecida e provida. Restabelecimento das medidas protetivas enquanto perdurarem as condições de risco, com avaliação periódica pelo juízo de primeiro grau após a oitiva das partes.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei 11.340/2006, art. 4º e art. 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Maria Helianes Araújo Silva, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas, liminarmente, a favor daquela e em desfavor de Alfredo Paixão Fernandes Júnior (Num. 14763242 - Pág. 1 a 2).

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da incidência da Lei 11.340/2006 no caso em apreço e à concessão de medidas protetivas à apelante (Num. 14763246 - Pág. 1 a 10).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14763252 - Pág. 1 a 7).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, “para que seja ANULADA a sentença vergastada” (Num. 17118607 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Do Boletim de Ocorrência que compunha o expediente remetido ao juiz
a quo
pela i. autoridade policial com o pedido da apelante para a concessão de medidas protetivas de urgência, extraio (Num. 14763211 - Pág. 2 a 3):

Compareceu a pessoa acima qualificada para relatar que convive maritalmente com ALFREDO PAIXAO FERNANDES JÚNIOR, .... há 17 (dezessete) anos; QUE, não ter filhos com ele; QUE, ALFREDO ter problemas psiquiátricos, conforme atestado médico apresentado quadro doloroso crônica e ansiedade severa; QUE, ALFREDO pratica violência psicológica contra a declarante, pois ele fala alto, bate nas paredes e afirma que a vítima " você continuar aqui, vai acontecer muita merda" para intimidá-la; QUE ALFREDO desliga o disjuntor de energia da casa para incomodar a declarante; QUE, ALFREDO dá socos na parede e está com as mãos roxas e costumar cair bêbado; QUE no dia 01/01/2023 por volta das 12hs, a declarante estava ouvindo uma pregação quando ALFREDO tomou o aparelho celular com violência e exigiu que a declarante o abraçasse; QUE, a declarante recusou e começou a insultar a declarante com palavrões - VAGABUNDA, NÃO VALE NADA, VELHA, DESOCUPA A CASA AGORA, EU QUERO COLOCAR UMA NOVINHA AQUI DENTRO" QUE, ameaçou a declarante, com textuais “VAI DÁ MERDA, ISSO, TU ESTÁ PAGANDO PARA VER" e a declarante afirmou que não tinha condições de sair no momento, pois era feriado e não tinha dinheiro; QUE, VALTER se recusa a devolver o aparelho celular dela, SAMSUNG GALAXY A 52, 128 GB, que a declarante tem a nota fiscal do aparelho; QUE, ALFREDO diz que tem problemas psicológicos, mas não toma a medicação receitada pelo psiquiátrico, ingere bebida alcoólica e toma a medicação rivotril por conta própria; QUE, a declarante afirma que hoje, ALFREDO estava embriagado e tomou junto com a bebida alcoólica altas doses de rivotril; QUE, a declarante vai apresentar vídeos dos insultos de ALFREDO; QUE, a declarante acionou a Polícia Militar; QUE, os policiais conduziram as partes até a Especializada; QUE, a declarante vai requerer as medidas protetivas de urgência, quais sejam: Il - afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida; lll - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Daí, foram apreendidos os correlatos requisitos de
fumus boni iuris e de periculum in mora
.

Não há provas, nos presentes autos, que ratifiquem a tese do apelado de que a apelante desvirtua a finalidade da Lei Maria da Penha com o escopo de afastá-lo de sua residência ante o término do relacionamento (Num. 14763223 - Pág. 1 a 14).

Ora, a palavra da vítima prepondera nesses casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere. Inclusive, destaco seu expresso interesse, em réplica, na manutenção das medidas protetivas de urgência (Num. 14763232 - Pág. 1 a 11).

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Não havia, pois,
data maxima venia,
como se revogar as medidas em questão. Elas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Tanto que cabe ao juízo de primeira instância ouvir as partes antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Nas palavras do
custos legis
(Num. 17118607 - Pág. 8):

(...) ao proferir sentença de extinção do feito com resolução do mérito e revogação das medidas protetivas de urgência sem antes proceder à intimação das partes para que se manifestassem acerca da situação de violência que justificou a

imposição inicial das inibitórias, o Magistrado a quo deixou de observar o 5º, inciso LV da CF/88, os arts. 3, 4 e 7 da Convenção de Belém do Pará, o art. 6º do CPC e o art. 19, §6º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), bem como a jurisprudência pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, incorrendo em evidente violação ao contraditório e ampla defesa das partes e ao direito fundamental das mulheres a uma vida livre de violência, razão pela qual a sentença deverá ser anulada.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGIMITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APELAR – INDEFERIDO – INTELIGÊNICA DO ART. 25 DA LEI Nº. 11.340/16 – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – PRECENDENTES DO STJ PELA IMPRESCINDIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MANUTENÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICÓLOGIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTEÇA IMPUGNADA – RETORNO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA EXARAR OUTRA DECISÃO, DESTA VEZ COM A OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA.

1. O E. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, diante de eventual revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser ouvida antes do decisum. No julgado do AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, nem sequer a extinção de punibilidade no feito criminal foi argumento suficiente para revogação das medidas sem prévia oitiva da vítima.

2. Registre-se que, no referido julgado da Corte Cidadã, deu-se provimento ao recurso justamente para anular a decisão impugnada, para que “a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência”.

3. É bem verdade que “não se pode eternizar medidas cautelares”. Todavia, os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em favor de quem mereceu a proteção do legislador, e não o contrário. O medo de eternizar medidas protetivas não poder ser superior ao imperativo legal de proteger a vítima.

5. Presença, nos autos, de diversos relatos recentes de violência psicológica à vítima. Nesse sentido, observa-se a salutar lição de MARIA BENENICE DIAS, que reconhece ter a violência psicológica “forte alicerce nas relações desiguais de poder entre sexos”.

6. A prova da violência deve estar pautada na narrativa da ofendida e na prova dos autos. Precisa observar a indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, o histórico discriminatório, a cultura vigente e a vulnerabilidade da mulher, sobretudo quando a questão é psicológica, mais complexa e com muito mais camadas dos que as vias de fato.

7. Em 29 (vinte e nove) de junho de 2023, o Magistrado de 1º grau fundamentou sua decisão resumindo a contenda à “existência de diversas divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido”.

8. Não obstante, no dia 05 (cinco) de abril de 2023, menos de três meses antes, a apelante apresentou petição (ID nº. 15826477) – dentre tantas outras colacionadas nos autos, juntando Boletim de Ocorrência Policial de nº. 00003/2023.100915-0, realizado na Seccional da Cremação. Pela narrativa exposta, havia um possível contexto de violência psicológica – fato que, de per si, já seria bastante para a designação da oitiva da vítima antes da revogação da medida, na esteira de todos os argumentos supra citados.

9. Da forma narrada pelo Juízo de 1º Grau, resumiu-se toda a contenda a “divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido”, sem qualquer análise sobre as provas juntadas, a manutenção dos requisitos da medida ou a presença da violência psicológica descrita no art. 7º, II, da Lei nº. 11.340/06. E é justamente essa análise simplista das alegações da mulher vítima de violência que a lei visa coibir – sobretudo quando se trata de violência psicológica.

10. Logo, não resta nenhuma outra medida a esse Colegiado senão decretar a anulação da sentença e 1º Grau.

11. Enfim, conheço da presente apelação para anular a sentença impugnada, determinando que outra seja proferida em seu lugar, após regular oitiva da vítima, na esteira de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822197-41.2022.8.14.0401 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

Restabeleço, assim, as medidas protetivas de urgência impostas pelo magistrado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, concedo provimento à apelação, no sentido de anular a sentença recorrida e restabelecer as medidas protetivas em questão
,
enquanto perdurarem a situação de perigo que as motivou, conforme avaliação periódica do juízo
a quo
, mediante prévia oitiva das partes.

É o voto.

Belém, 17/10/2024